Tribunal: TJDFT
Processo: 0751346-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0751346-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARKS VIEIRA DOS SANTOS PACIENTE: MAGNO DE OLIVEIRA MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marks Vieira dos Santos, em favor de Magno de Oliveira Machado, contra alegado excesso de prazo para o julgamento e em razão da não reavaliação da necessidade da prisão no prazo estipulado pela Lei no 13.964/2019, nos autos no 0003246-56.2019.8.07.0005, em curso no Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF. Consta dos autos que o paciente e Sérgio Guedes Campos foram presos em flagrante no dia 03/07/2019, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil na forma tentada). A denúncia imputou ao paciente o crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e, ao codenunciado Sérgio Guedes Campos o delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, caput, todos do Código Penal, assim narrando os fatos (ID 21912847, p. 2/4): “[...] No dia 3 de julho de 2019, por volta das 23h50min, na quadra B, conjunto B1, lote 9, próximo à casa 9, via pública, Vila Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF, Magno de Oliveira Machado e Sérgio Guedes Campos, em unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas, de maneira livre, conscientes e com inequívoca intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo contra Adson Julio Ribeiro Ferreira. O crime não se consumou por circunstâncias alheias às vontades de Magno e de Sérgio, uma vez que, por erro de pontaria, os disparos não acertaram a vítima. Sérgio Guedes Campos concorreu para o crime, na medida em que, tendo conhecimento do intento criminoso de Magno, aderiu à sua conduta, incentivando-o e indo com ele ao local dos fatos para que pudesse praticar o homicídio. O crime foi praticado por motivo fútil, pois se deu em razão de uma simples discussão entre a vítima e os denunciados. No dia dos fatos, mas antes do crime, os denunciados e a vítima se desentenderam em um bar, fato que gerou uma confusão generalizada. Ao final da confusão, Adson Julio foi para casa, acompanhado de seu primo Erick. Momentos depois de chegar em casa, a vítima ouviu barulhos de bicicletas vindos da rua. Receosa, a vítima foi verificar o que estava ocorrendo, momento em que se deparou com Magno e Sérgio. Assim que avistou a vítima, Magno sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo em sua direção. A vítima se esquivou e buscou abrigo dentro da residência, quando ainda ouviu mais dois disparos de arma de fogo. Os disparos não acertaram a vítima por erro de pontaria. Após os disparos, Magno e Sérgio fugiram do local. [...]” Sustenta o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 04 de julho de 2019 e que, em razão da pandemia causada pelo coronavírus, é necessária uma reavaliação da prisão do réu, diante do quadro extremo de risco apresentado. Alega que o paciente já está preso há mais de 335 dias, sem que houvesse a devida revisão do cabimento “da pena”. Destaca que, com o advento da Lei no 13.964/2019, a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias, somente sendo mantida por decisão fundamentada. Argumenta que o paciente não pode “sofrer as mazelas da privação de liberdade, em razão, exclusivamente, da ineficiência administrativa do Estado, em manter uma pessoa clausulado mais tempo que o necessário”. Defende que o excesso de prazo se mostra inaceitável e configura constrangimento ilegal. Assevera, ainda, que não existem nos autos elementos que possam justificar a manutenção da prisão preventiva, sendo que a gravidade abstrata do delito, por si só, não é motivo para o encarceramento preventivo do paciente. Diz que, considerando que a prisão ocorreu há mais de 330 dias, não há que se falar em risco à investigação ou à instrução criminal, destacando que os fundamentos da prisão devem ser atuais. Alega que não estão mais presentes indícios de que o acusado, em liberdade, ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica. Postula a concessão da liminar e, no mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. Quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora no julgamento do processo deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, não se verifica, de plano, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo. A primeira fase do processo, de competência do Tribunal do Júri, encerrou-se com a pronúncia do paciente, estando o processo pronto para ser incluído em pauta de julgamento. Ocorre que a pronúncia foi proferida em 16/03/2020, dias antes da suspensão dos prazos processuais e das audiências presenciais em razão da pandemia pelo novo coronavírus. Apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia do Judiciário, de modo que a questão não pode ser apreciada em sede de liminar, devendo-se solicitar as informações para examinar a tese no julgamento do mérito do writ. Ressalta-se, ademais, que a jurisprudência desta Corte vem sinalizando que a suspensão temporária das audiências como medida sanitária adotada para inibir a propagação do novo coronavírus não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, por se tratar de motivo de força maior, verbis: “[...] decorrendo a demora de atos do réu, de sua defesa técnica ou de motivos de força maior, como a pandemia de coronavírus, não há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa.” (Acórdão 1242059, 07072732220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 18/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, eventual dilação de prazo, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Quanto à reavaliação da necessidade da prisão com fundamento no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, por outro lado, observa-se dos autos da ação penal no. 0003246-56.2019.8.07.0005 que a autoridade coatora, em 31.07.2020, decidiu que permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva. Observa-se, assim, que a última reavaliação da prisão ocorreu há mais de 90 dias, razão pela qual deve ser deferido parcialmente o pedido de liminar para determinar que seja reavaliada a necessidade da prisão preventiva do paciente, conforme dispõe o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sobretudo diante do período em que o paciente está preso e do andamento da ação penal de origem. Nesse sentido: “Habeas Corpus. Embargos de Declaração. Omissão acerca da ausência de reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Declaratórios providos para conceder parcialmente a ordem e determinar que o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo proceda à reavaliação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.” (Acórdão 1258249, 07113411520208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar ao Juízo a quo que reavalie, com urgência, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme prevê o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe as informações, nas quais deverá encaminhar cópia da decisão proferida por força do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Cumpra-se com urgência. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador